Tribunal: TJBA
Processo: 8029609-97.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8029609-97.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ADRIANO GONCALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARIELE DE JESUS SANTOS

APELADO: BANCO CSF S/A

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. REGULARIDADE DA COBRANÇA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, na qual o autor sustenta não ter contratado o serviço que originou a negativação de seu nome.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) houve comprovação da relação jurídica entre as partes; (
ii
) a negativação do nome do autor foi indevida; e (
iii
) é cabível indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, cabendo ao réu comprovar a existência da relação jurídica.

4. A instituição financeira apresentou proposta de adesão com dados e assinatura compatíveis, além de faturas que demonstram a utilização do cartão de crédito e pagamentos parciais, evidenciando a contratação e a inadimplência.

5. As telas sistêmicas, quando corroboradas por outros elementos probatórios, constituem meio de prova válido.

6. O autor não produziu prova apta a afastar a validade da contratação ou a desconstituir os documentos apresentados.

7. Demonstrada a existência do débito, a inscrição em cadastro restritivo configura exercício regular de direito.

8. A existência de inscrições anteriores legítimas em nome do autor afasta o dever de indenizar, nos termos da Súmula nº 385 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "1. Comprovada a relação contratual e a inadimplência, é legítima a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes. 2. A existência de inscrição preexistente legítima afasta a indenização por danos morais decorrente de nova negativação."

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, XXXII; CPC,
arts
. 85, § 11, 98 e 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 385; STJ, REsp nº 1.386.424/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 27.11.2013.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8029609-97.2025.8.05.0001, figurando como apelante
ADRIANO GONCALVES DOS SANTOS
e apelado
BANCO CSF S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO à apelação
, pelas razões contidas no voto condutor.